Tribunal: TJPA
Processo: 0810200-95.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810200-95.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS. ART. 28 DA LEI Nº 6.830/80. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (“TEIMOSINHA”). MENOR ONEROSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Cerpa Cervejaria Paraense S.A. contra decisão proferida em execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará, que indeferiu o pedido de apensamento do feito a outra execução na qual já havia penhora sobre o faturamento e determinou o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, com reiteração automática por sessenta dias. A agravante sustentou a abusividade do fracionamento das execuções fiscais, a desnecessidade de nova constrição diante da penhora de faturamento já existente e a violação aos princípios da menor onerosidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, requerendo a suspensão e posterior revogação da ordem de bloqueio, bem como a reunião das execuções. O Estado do Pará arguiu preliminar de ausência de impugnação específica e, no mérito, pugnou pela manutenção da decisão recorrida.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento observou o dever de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; e (ii) estabelecer se o indeferimento do pedido de reunião da execução fiscal a outro feito com penhora sobre faturamento, bem como a determinação de bloqueio de ativos via SISBAJUD com reiteração automática por sessenta dias, são juridicamente válidos e compatíveis com os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso impugna de forma objetiva os fundamentos centrais da decisão agravada, ao atacar especificamente o indeferimento da reunião das execuções e a determinação de bloqueio reiterado via SISBAJUD, o que afasta a alegação de ausência de dialeticidade recursal.

O art. 28 da Lei nº 6.830/80 confere ao magistrado faculdade de reunir execuções fiscais por conveniência da unidade da garantia, sem atribuir ao executado direito subjetivo à concentração compulsória dos feitos.

O juízo de origem constata que a penhora sobre faturamento existente em outro processo já se encontra vinculada a quatorze execuções fiscais e não se mostra suficiente para absorver novo débito, o que justifica o indeferimento do apensamento pretendido.

A reunião das execuções não pode ser determinada quando a ampliação da garantia previamente constituída compromete a efetividade da cobrança dos créditos já abrangidos.

A penhora em dinheiro ocupa posição preferencial na ordem de constrição patrimonial e legitima a utilização do SISBAJUD para localização e bloqueio de ativos financeiros até o limite do débito executado.

O princípio da menor onerosidade não impede, por si só, a adoção do meio executivo mais eficaz, pois o executado deve demonstrar concretamente a existência de medida alternativa menos gravosa e igualmente idônea à satisfação do crédito.

A agravante não comprova de forma robusta que a reiteração automática da ordem de bloqueio por sessenta dias inviabiliza sua atividade econômica ou produz lesão desproporcional, limitando-se a alegações genéricas sem substrato probatório suficiente.

A substituição da penhora em dinheiro pela submissão do crédito à penhora sobre faturamento já comprometida com múltiplas execuções não oferece garantia equivalente nem preserva a mesma utilidade da tutela executiva.

A reiteração automática da busca de ativos por sessenta dias, limitada ao valor da dívida e aos CNPJs aptos à pesquisa em instituições financeiras, constitui mecanismo legítimo de reforço da efetividade da execução fiscal e não configura, no caso concreto, abuso ou excesso manifesto.

A pluralidade de execuções fiscais contra o mesmo devedor não torna ilícita, por si só, cada medida constritiva adotada, exigindo-se demonstração objetiva de excesso ou inadequação específica, o que não ocorre nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida se configura quando o agravo de instrumento ataca de modo objetivo os capítulos decisórios e apresenta correlação lógica entre suas razões e a controvérsia devolvida ao tribunal. 2. O art. 28 da Lei nº 6.830/80 confere ao magistrado faculdade de reunir execuções fiscais por conveniência da unidade da garantia, sem assegurar ao executado direito subjetivo ao apensamento. 3. A insuficiência da penhora sobre faturamento já vinculada a múltiplas execuções fiscais legitima o indeferimento do pedido de reunião de novo feito executivo. 4. O bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, inclusive com reiteração automática por prazo determinado, é legítimo na execução fiscal quando limitado ao valor do débito e não houver demonstração concreta de excesso ou de meio alternativo igualmente eficaz. 5. O princípio da menor onerosidade não autoriza o executado a escolher unilateralmente a forma de satisfação do crédito tributário nem prevalece sobre a efetividade da execução sem prova objetiva de desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 28; CPC, art. 805; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, 2ª Turma de Direito Público, Agravo de Instrumento nº 0811411-69.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, DJ 17.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A.
contra decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Execução Fiscal nº 0846480-06.2023.8.14.0301, movida pelo
ESTADO DO PARÁ
,
que indeferiu o pedido de apensamento das execuções fiscais e determinou o bloqueio de ativos financeiros da empresa agravante via sistema SISBAJUD, com repetição programada (“teimosinha”).

Síntese dos fatos.

Alega a parte autora que foram ajuizadas inúmeras execuções fiscais de forma fracionada e sem fundamentação plausível por parte da Fazenda Estadual.

Aduz que os pedidos sucessivos de bloqueio de ativos financeiros vêm sendo reiteradamente deferidos, o que, segundo a agravante, compromete sua capacidade operacional e financeira.

Assevera que há recolhimento judicial mensal decorrente de penhora sobre o faturamento em outro processo executivo (nº 0049460-71.2014.8.14.0301), o que tornaria desnecessária a adoção de outras medidas constritivas.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estariam sendo violados com a manutenção da ordem de bloqueio. Invoca, ainda, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a penhora on-line reiterada, sem alteração na situação econômica da executada, pode ser considerada desproporcional.

Sustenta ainda que a pulverização das execuções fiscais constitui prática abusiva e ineficiente, gerando ônus excessivo à empresa e ao Poder Judiciário. Requer a aplicação do art. 28 da Lei nº 6.830/80, que autoriza a reunião de execuções fiscais por conveniência da unidade da garantia da execução.

Por fim, requer que:

- Seja concedida tutela provisória de urgência para suspender, de imediato, a ordem de bloqueio de ativos financeiros com repetição programada (“teimosinha”);

- Ao final, seja reformada a decisão agravada, para:

Determinar o apensamento da execução fiscal àquela que já se encontra com penhora sobre o faturamento, e

Revogar definitivamente a ordem de bloqueio de ativos financeiros.

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões recursais
alegando preliminarmente a tese de ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão. No mérito, pugnou pela manutenção da decisão interlocutória e que inexiste os requisitos da concessão da tutela de urgência.

Por fim, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido de tutela da lavra da empresa
CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A.- Id. 27159827.

O Estado do Pará peticionou nos autos, pugnando pela intimação da parte adversa para que se manifeste sobre o cumprimento da ordem prolatada nos autos número 0049460-71.2014.8.14.0301/0804256- 59.2018.8.14.0000 – determinação de penhora de 10% faturamento.

Após a condenação da parte adversa em multa processual no importe de 10% do valor originário da causa (R$ 2.533.826,74) e honorários advocatícios também no mesmo patamar de 10% e, ato contínuo, julgar o recurso inadmissível, na forma do artigo 932, inciso III, do CPC.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar acerca do mérito – id. 28269568.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de agravo de instrumento.

II - Da Preliminar de ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão.

Preliminarmente, examino a arguição deduzida pelo ESTADO DO PARÁ no sentido de que o agravo de instrumento não teria observado o dever de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. A prefacial, contudo, não merece acolhimento. A leitura da petição recursal evidencia, com suficiente clareza, que a agravante não se limita a externar inconformismo genérico nem apresenta razões dissociadas do conteúdo do pronunciamento jurisdicional combatido. Ao contrário, o recurso dirige insurgência objetiva justamente contra os núcleos fundamentais da decisão agravada, a saber, o indeferimento do pedido de reunião da presente execução fiscal ao feito n.º 0049460-71.2014.8.14.0301 e a determinação de bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, com reiteração automática da ordem constritiva pelo prazo de sessenta dias, na modalidade comumente denominada “teimosinha”.

Com efeito, a decisão recorrida assenta-se, em linhas centrais, na compreensão de que a penhora sobre faturamento já deferida em outro feito executivo, embora incidente sobre quatorze execuções fiscais, não se mostraria suficiente à satisfação integral dos débitos ali discutidos, circunstância que, na ótica do juízo de origem, inviabilizaria a reunião de mais uma execução ao mesmo regime de amortização. Paralelamente, o pronunciamento judicial reputa cabível a utilização do SISBAJUD com reiteração automática da ordem de bloqueio, como instrumento legítimo de persecução patrimonial no âmbito da execução fiscal. É precisamente contra esses fundamentos que se volta o agravo, o que basta para infirmar a tese de deficiência dialética.

A agravante, com efeito, desenvolve razões voltadas a demonstrar, de forma discernível e articulada, a alegada inadequação dos fundamentos adotados pelo juízo singular. Sustenta, quanto ao indeferimento do pedido de reunião das execuções, que a providência encontraria amparo no art. 28 da Lei n.º 6.830/80, afirmando que o processamento fragmentado das cobranças executivas acarreta gravame excessivo à executada, fomenta a multiplicação de medidas constritivas e compromete a racionalidade da atividade jurisdicional. No que concerne ao bloqueio reiterado de ativos financeiros, sustenta a desproporcionalidade da medida, sobretudo diante do cenário de pluralidade de execuções fiscais e da sucessividade de ordens constritivas, defendendo que a reiteração automática por sessenta dias importaria excesso executivo e ofensa aos postulados da razoabilidade, da proporcionalidade e da menor onerosidade. Ainda que tais teses não venham a prevalecer no exame de mérito, não se pode negar que se dirigem frontalmente à ratio decidendi do pronunciamento recorrido.

Não procede, portanto, a alegação de que a parte agravante teria se limitado a reproduzir insurgência abstrata ou genérica. O princípio da dialeticidade recursal não exige impugnação sacramental, tampouco reclama que o recorrente reproduza, em correspondência literal, cada passagem da fundamentação lançada pelo magistrado de primeiro grau. O que se exige é a existência de correlação lógica e jurídica entre as razões do recurso e os fundamentos da decisão impugnada, de modo a permitir a exata compreensão da controvérsia devolvida ao órgão ad quem. Essa exigência foi satisfatoriamente observada no caso concreto, pois o agravo identifica os capítulos decisórios impugnados, delimita os pontos de inconformismo e apresenta argumentação destinada, ainda que sem garantia de êxito, à obtenção da reforma pretendida.

Também não merece prosperar a tentativa de converter a alegada deficiência de dialeticidade em ausência de interesse recursal. O interesse em recorrer revela-se manifesto quando a parte busca infirmar pronunciamento jurisdicional que lhe impõe gravame concreto e atual, como sucede na hipótese, em que a agravante pretende desconstituir tanto o indeferimento da reunião das execuções quanto a ordem de bloqueio reiterado de ativos financeiros. A utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional, portanto, mostram-se evidentes. Eventual fragilidade persuasiva das razões recursais é matéria afeta ao mérito do agravo e com ele será enfrentada, não se confundindo com inadmissibilidade por suposta ausência de impugnação específica.

Acresce notar que a própria formulação da preliminar, tal como veiculada em contrarrazões, incorre em imprecisão ao aludir à inviabilidade de “agravo interno” por falta de impugnação específica, quando o recurso efetivamente manejado é agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal. Ainda que se trate de impropriedade terminológica sem maior repercussão prática, ela reforça a necessidade de examinar a questão à luz da efetiva estrutura recursal presente nos autos, da qual se extrai, sem dificuldade, o atendimento ao ônus de dialeticidade.

Em tais condições, não se divisa qualquer vício apto a comprometer a admissibilidade do recurso nesse particular. O agravo de instrumento devolve ao Tribunal, de forma suficientemente precisa, a controvérsia relativa à reunião das execuções fiscais e à legitimidade da ordem de bloqueio reiterado via SISBAJUD, possibilitando o integral exercício da jurisdição revisional. A rejeição da preliminar, portanto, é medida que se impõe.

Rejeito, assim, a preliminar de ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, suscitada pelo ESTADO DO PARÁ.

Mérito

Examinando os presentes autos, constata-se que a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a dois pontos centrais: o primeiro consiste em definir se a agravante logrou demonstrar a necessidade jurídica de reunião da presente execução fiscal ao processo n.º 0049460-71.2014.8.14.0301, em que já existe penhora sobre o faturamento; o segundo reside em verificar se a determinação de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, com reiteração automática por sessenta dias, configura, no caso concreto, medida desproporcional, excessiva ou incompatível com a diretriz da menor onerosidade.

No que interessa ao julgamento do agravo, consta dos autos originários que, em sede de execução fiscal, a executada requereu o apensamento do feito ao processo n.º 0049460-71.2014.8.14.0301, a fim de aproveitar o recolhimento mensal da penhora sobre faturamento já ali implementada, sob o argumento de que tal providência impediria a imposição de ônus capaz de inviabilizar sua atividade econômica e, simultaneamente, permitiria à Fazenda Pública a satisfação do crédito pela via da amortização periódica.

O exequente, entretanto, manifestou-se contrariamente, asseverando que a penhora sobre faturamento já não se mostraria suficiente para solver os débitos abrangidos no processo em que deferida, além de requerer, desde logo, a penhora de dinheiro via SISBAJUD, na modalidade de busca repetitiva. Foi a partir desse contexto que o juízo singular proferiu a decisão ora agravada.

Esse dado processual é relevante porque demonstra que a decisão recorrida não decorreu de providência automática ou mecânica, mas de apreciação concreta do pedido de reunião das execuções e da pretensão de adoção de medida executiva mais eficaz à satisfação do crédito tributário. A moldura decisória, portanto, parte da verificação específica de que já existe penhora sobre faturamento vinculada a expressivo conjunto de execuções e de que, a despeito disso, o juízo de origem não divisou suficiência da garantia para abarcar a presente cobrança sem comprometimento da efetividade executiva.

Percebe-se que a decisão agravada indeferiu, de forma expressa, tanto o pedido de apensamento quanto o pedido de aproveitamento do recolhimento mensal da penhora sobre o faturamento deferida no processo paradigma, e, em seguida, determinou o bloqueio de ativos financeiros nos CNPJs indicados pelo exequente, com reiteração automática da ordem por até sessenta dias, limitada ao valor da dívida. Também registrou, de forma objetiva, que dois dos CNPJs informados não mantinham relação com instituição financeira, o que inviabilizava a busca de ativos quanto a eles. Assim, o pronunciamento de primeiro grau revelou fundamentação concreta e delimitada, sem extrapolar os pedidos postos à apreciação judicial.

Nessa perspectiva, o controle recursal há de incidir sobre a juridicidade e a razoabilidade dessas conclusões, não se prestando o agravo a substituir a discricionariedade técnica do magistrado na condução da execução por uma preferência subjetiva da executada quanto ao modo de satisfação do crédito. O que se examina é se a decisão se mostra teratológica, manifestamente desarrazoada ou juridicamente insustentável.
E a resposta, data venia, é negativa. Explico.:

Da impossibilidade de impor a reunião das execuções fiscais.

Entendo que a insurgência não comporta acolhimento no ponto relativo à pretendida reunião das execuções fiscais. Explico.:

O art. 28 da Lei n.º 6.830/80 dispõe que o juiz, a requerimento das partes,
poderá
, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor. A própria literalidade da norma evidencia tratar-se de faculdade jurisdicional condicionada a juízo concreto de conveniência, e não de direito subjetivo do executado à concentração compulsória das demandas executivas em curso.

Nota-se que a previsão legal, portanto, não confere ao devedor poder de impor ao juízo, e menos ainda ao exequente, a submissão de novo crédito à garantia anteriormente constituída em outro processo, sobretudo quando o magistrado de origem afirma, com base na situação já estabelecida naquele feito, que a penhora sobre faturamento ali existente alcança quatorze execuções e se revela insuficiente para o adimplemento integral dos débitos já abrangidos.

É precisamente esse o ponto decisivo do caso concreto. A agravante estrutura sua pretensão a partir da conveniência abstrata da reunião dos feitos, invocando economia processual, racionalidade administrativa e menor onerosidade. Ocorre que a decisão recorrida não recusou o apensamento por desconsiderar tais valores em tese, mas por constatar que a garantia cuja expansão se pretende já se encontra comprometida com múltiplas execuções fiscais e não oferece, em juízo inicial, suficiência para absorver mais esta cobrança.

Em tal contexto, longe de se revelar arbitrária, a conclusão do magistrado de primeiro grau preserva a efetividade da execução fiscal e evita o esvaziamento prático da tutela executiva por excesso de concentração sobre garantia já insuficiente.

A agravante procura deslocar o debate para a suposta irrazoabilidade do fracionamento das execuções fiscais e para a repetição de atos executivos em diversos processos. Todavia, essas considerações, embora relevantes no plano argumentativo, não bastam para infirmar a motivação concreta da decisão agravada. Ainda que se admita que a reunião de execuções possa, em certas hipóteses, favorecer a racionalização procedimental, tal providência não pode ser determinada quando o próprio substrato fático apontado pelo juízo de origem indica que a garantia cuja unidade se invoca não comporta a ampliação pretendida sem prejuízo à satisfação dos créditos já nela inseridos. Não há, portanto, ilegalidade no indeferimento do apensamento; há, ao revés, exercício legítimo do juízo de conveniência que a própria Lei de Execuções Fiscais entrega ao magistrado.

Também não se verifica, sob esse prisma, qualquer ofensa ao princípio da eficiência ou da economia processual. A execução fiscal não se ordena em torno da comodidade do executado, mas da obtenção do crédito público por meios juridicamente adequados e eficazes. A racionalização procedimental, conquanto desejável, não autoriza a compressão da utilidade concreta das garantias já constituídas nem converte a faculdade legal do art. 28 da LEF em imposição cogente.

A pretensão recursal, nesse ponto, confunde conveniência segundo a ótica da executada com obrigatoriedade jurídica inexistente no sistema.

Da legalidade e adequação do bloqueio de ativos via SISBAJUD com reiteração automática.

Da mesma forma entendo que não merece acolhimento a insurgência voltada contra a ordem de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, com reiteração automática por até sessenta dias. Explico aos meus pares.:

Constato que a decisão recorrida observou a diretriz legal segundo a qual a penhora em dinheiro ocupa posição preferencial na ordem expropriatória e se presta, por excelência, à efetividade da execução. Em se tratando de execução fiscal regularmente instaurada, com citação do executado e ausência de pagamento do débito, não se mostra ilegítima a adoção de mecanismo eletrônico de localização e indisponibilização de ativos financeiros até o limite do valor executado, sobretudo quando requerido pelo exequente e expressamente deferido em decisão fundamentada.

A agravante não nega, em termos absolutos, a legalidade do uso do SISBAJUD, tampouco contesta, em tese, a admissibilidade da busca repetitiva. Sua argumentação concentra-se na alegação de que, diante do quadro de pluralidade de execuções e de suposta debilidade financeira da empresa, a reiteração automática por sessenta dias seria desproporcional e excessivamente gravosa. Entretanto, a gravosidade do ato executivo, por si só, não basta para afastá-lo. O sistema processual não consagra uma cláusula geral de imunidade patrimonial da empresa executada, mas apenas impõe que o executado, ao invocar a regra da menor onerosidade, demonstre concretamente a existência de meio alternativo idôneo, menos gravoso e igualmente eficaz para a satisfação do crédito. E essa demonstração não foi produzida de forma satisfatória.

Com efeito, a agravante afirma que a manutenção de bloqueios sucessivos comprometeria sua atividade econômica, o pagamento de fornecedores, empregados e despesas operacionais, chegando a evocar risco de inviabilização empresarial. Todavia, tais alegações permanecem em plano predominantemente argumentativo, sem suporte documental, nesta via recursal, apto a evidenciar, com a densidade exigível, que a medida concretamente deferida pelo juízo singular ultrapassa o limite do razoável ou produz lesão desnecessária e intolerável.

Não se desconhece a relevância da preservação da empresa, mas esse vetor hermenêutico não pode ser manejado em abstração, como obstáculo automático ao emprego dos instrumentos ordinários de satisfação do crédito público. Seria necessário demonstrar, de modo objetivo, que a constrição determinada, nos moldes em que realizada, efetivamente desorganiza o fluxo operacional de forma desproporcional e que existe providência alternativa capaz de compatibilizar, com igual eficácia, a tutela do crédito exequendo e a continuidade da atividade econômica. Essa demonstração não se vê nos autos.

Ao contrário, o próprio recurso revela que a pretensão da executada consiste em deslocar a satisfação do presente crédito para a penhora sobre faturamento existente em outro processo, penhora essa que o juízo de origem já reputou insuficiente para abarcar a totalidade dos débitos ali reunidos. Assim, a alternativa apresentada não se mostra equivalente nem eficaz à penhora em dinheiro, justamente porque se apoia em garantia previamente comprometida e materialmente limitada. Não há, portanto, como concluir que a medida adotada pelo magistrado seja excessiva apenas porque a executada preferiria sujeitar a cobrança a regime de amortização menos incisivo, porém também menos efetivo.

A reiteração automática da busca por sessenta dias, ademais, não se apresenta, por si, como fator de nulidade ou excesso manifesto. Trata-se de mecanismo voltado a potencializar a efetividade da localização de ativos financeiros, sendo a sua utilização especialmente compreensível em hipóteses nas quais a primeira pesquisa pode não capturar integralmente a movimentação financeira apta à satisfação do crédito. A decisão, além disso, limitou a constrição ao valor da dívida e determinou a providência apenas em relação aos CNPJs aptos à pesquisa perante instituições financeiras, o que demonstra observância de critérios objetivos e contenção material da medida.

Além disso, destaco que a parte agravante procura atribuir centralidade ao princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil. Ocorre que esse preceito não pode ser lido de forma isolada, nem erigido a obstáculo absoluto à adoção do meio executivo mais eficaz. A execução realiza-se no interesse do credor, e a menor onerosidade constitui diretriz de contenção de excessos, não licença para o devedor escolher unilateralmente o modo de satisfação do débito. Em matéria tributária, essa compreensão assume relevo adicional, dada a natureza pública do crédito executado e a necessidade de resguardar a efetividade da cobrança judicial.

Não se nega que o processo de execução deva buscar equilíbrio entre efetividade e proporcionalidade. Todavia, o ponto de equilíbrio não se alcança pela simples invocação, em abstrato, da continuidade da empresa, mas pela demonstração concreta de que o meio constritivo escolhido é desnecessário, inadequado ou excessivo diante de alternativa real e suficiente. O que os autos revelam, no entanto, é situação diversa: a executada pretende substituir a constrição em dinheiro por inserção do débito em penhora sobre faturamento já comprometida com quatorze execuções e tida por insuficiente pelo juízo de origem. Em tal cenário, a alternativa apontada pela agravante não preserva, em igual medida, a utilidade da tutela executiva. Logo, não se mostra apta a deslocar a preferência legal da penhora em dinheiro.

Também não há como acolher a tese de que a multiplicidade de execuções, por si só, transforme cada ato constritivo subsequente em medida ilícita. A eventual existência de diversas execuções fiscais contra o mesmo devedor, embora possa reclamar atenção judicial para evitar excessos concretos, não conduz automaticamente à ilegitimidade da penhora eletrônica determinada em cada uma delas. O controle jurisdicional deve incidir sobre abusos específicos, e não sobre uma presunção genérica de excesso derivada da pluralidade de cobranças.

No caso, a decisão agravada encontra respaldo em fundamento concreto e individualizado, sem que a recorrente tenha demonstrado, de modo objetivo, extrapolação material da constrição para além do valor executado ou inutilidade manifesta da providência adotada.

Nesse sentido destaco decisão similar da Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Cerpa
Cervejaria Paraense S.A., inconformada com decisão proferida no bojo da Execução Fiscal nº 0801798-29.2024.8.14.0301, que indeferiu o pedido de apensamento do feito ao processo nº 0049460-71.2014.8.14.0301, e determinou o bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD com repetição programada pelo prazo de 60 dias (teimosinha).

A agravante alega que a execução poderia ser garantida por penhora de faturamento já vigente em outro feito, de modo que a medida de bloqueio seria desnecessária e excessivamente onerosa.

Sustenta, ainda, que a multiplicidade de execuções fiscais ajuizadas de forma fracionada configura litigância abusiva por parte da Fazenda Estadual. Postula, em caráter liminar, a liberação imediata das contas bancárias, e, no mérito, a reforma da decisão de origem.

Decido.

Não assiste razão à agravante.

Inicialmente, no que tange ao pedido de apensamento com base no art. 28 da Lei nº 6.830/80, é imprescindível destacar que o referido dispositivo atribui ao magistrado uma faculdade, não um dever, de reunir processos executivos fiscais, condicionando essa medida à conveniência da unidade da garantia da execução e à preservação da sua efetividade.

Assim, não basta o simples requerimento da parte para que o juízo de origem esteja compelido a proceder à reunião de feitos. A avaliação da conveniência envolve análise concreta da suficiência das garantias existentes, do estágio processual das execuções, e do impacto da medida na efetividade da cobrança.

No caso em apreço, o juízo de origem deixou claro que a penhora sobre faturamento atualmente em curso no feito indicado pela agravante já cobre 14 execuções fiscais anteriores, e não possui capacidade de absorver novos débitos — sobretudo quando se verifica que o crédito ora perseguido supera R$ 3 milhões.

Não é razoável exigir que o Poder Judiciário abdique da efetividade da execução em nome de um apensamento que, em verdade, comprometeria ainda mais a satisfação do crédito público.

Aduz a agravante que os bloqueios financeiros reiterados são abusivos e afrontam o princípio da menor onerosidade. No entanto, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a medida de bloqueio via SISBAJUD com repetição ("teimosinha") é plenamente legítima no âmbito das execuções fiscais, especialmente quando ausente qualquer demonstração concreta de modificação relevante na situação patrimonial da devedora ou de colapso de sua atividade econômica.

O princípio da menor onerosidade não possui caráter absoluto.

A sua aplicação deve ser ponderada com o princípio da efetividade da execução e com o interesse público subjacente à arrecadação tributária, notadamente em se tratando de dívida regularmente constituída e não adimplida.

Cabe observar, ainda, que os alegados prejuízos à atividade empresarial da agravante não restaram demonstrados de forma robusta e específica. Inexiste prova de que os bloqueios tenham inviabilizado a continuidade da operação da empresa, tampouco de que estejam provocando demissões em massa, encerramento de unidades ou colapso da cadeia produtiva.

São, portanto, afirmações genéricas e desprovidas de substrato probatório concreto.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal, inclusive desta Relatoria, tem reafirmado que a medida de bloqueio "teimosinha", desde que amparada em crédito líquido, certo e exigível, e realizada nos moldes legais, não configura abuso ou ilegalidade.

Ademais, não há elementos nos autos que indiquem desvio de finalidade, má-fé da Fazenda ou atuação temerária do juízo de origem. Ao contrário, o decisum combatido revela-se cuidadosamente fundamentado e juridicamente coerente, com observância aos princípios da legalidade, proporcionalidade e eficiência da execução fiscal.

Diante do exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de apensamento da execução fiscal ao processo nº 0049460-71.2014.8.14.0301 e determinou o bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD com repetição programada por 60 dias (teimosinha).

Oficie-se ao juízo de origem para conhecimento.

P.R.I.C.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

(...)”

(2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811411-69.2025.8.14.0000, RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – DJ 17.06.2025)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer do agravo de instrumento, rejeitar a preliminar de ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e, no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo integralmente a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/04/2026